Tribunal: TJES
Processo: 5009446-66.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009446-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA RIDOLFI SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA A AUTORA QUE
A) FOI FUNCIONÁRIA DO BANCO REQUERIDO NO PERÍODO DE 01/04/1996 A 04/07/2013, MOMENTO EM QUE FOI DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA; B) INGRESSOU COM DUAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS À ÉPOCA, POR ENTENDER QUE SEUS DIREITOS FORAM VIOLADOS (RT 0000274-59.2014.5.17.0002 E RT 0122700-22.2013.5.17.0002); C) EM VIRTUDE DAS AÇÕES O REQUERIDO ESTÁ COM DIVERSAS RETALIAÇÕES COMO, POR EXEMPLO, NÃO PERMITINDO O CADASTRO DE CHAVE PIX PARA FACILITAR TRANSAÇÕES CORRIQUEIRAS, BEM COMO BLOQUEANDO O ACESSO À SUA PRÓPRIA CONTA. REQUER, ASSIM, A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA A FIM DE QUE SEJA CANCELADA SUA CONTA, COM DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES APLICADOS. NO MÉRITO, TUTELA INDEFERIDA NO ID 15414736. O REQUERIDO OFERTOU DEFESA NO ID 15449142, ARGUINDO PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NO MÉRITO, INFORMA QUE A CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA ESTÁ ATIVA E SEM NENHUM TIPO DE BLOQUEIO, O QUE AFASTA O PEDIDO INDENIZATÓRIO. REQUER, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO.
SENTENÇA DE PISO
: “JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL”.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I DO CPC), AO PASSO QUE, CONFORME JÁ MENCIONADO, NÃO HÁ O MÍNIMO DE PROVAS QUE POSSAM INDICAR A ORIGEM DO DANO E UMA EVENTUAL CONDUTA ABUSIVA PELO REQUERIDO. DESTA FORMA, ESTANDO À MÍNGUA DE SUPORTE PROBATÓRIO QUE SUSTENTE SUA TESE, NEM AO MENOS MINIMAMENTE, ENTENDO QUE NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE ACOLHER A PRETENSÃO AUTORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)